Tribunal: TJDFT
Processo: 0711606-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711606-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES MARIA FRAZAO DE MORAES, MARIA MARTA LOPES JUCA GRANJA AGRAVADO: PATRICIA STEIN TOLLENDAL PACHECO D E S P A C H O A tutela de urgência pleiteada em grau recursal foi oportunamente analisada – e indeferida – pelo juízo do Plantão. Intime-se a parte agravada para exercer o contraditório. Dispenso informações do juízo da causa. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator